Tribunal: TJMT
Processo: 1028765-07.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028765-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONI MARTINI - CPF: 033.489.479-44 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. MORA. DÉBITO AUTOMÁTICO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores descontados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MÓVEL", e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL" e "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MÓVEL" são legítimos, diante da alegação de ausência de comprovação contratual e irregularidade; e (
ii
) saber se a conduta da instituição financeira gerou danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a aplicação do CDC não implica automática procedência dos pedidos, exigindo análise das provas à luz da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

4. Os extratos bancários comprovam 15 operações de empréstimo pessoal creditadas e utilizadas pelo recorrente. A cobrança de "MORA CRÉDITO PESSOAL" é legítima, decorrente da inadimplência das parcelas, conforme
arts
. 389, 394, 395 e 404 do Código Civil.

5. O extrato bancário demonstra padrão de débito automático de faturas de telefone e cobrança de mora por insuficiência de saldo. A legitimidade do débito automático não foi contestada, tornando as cobranças de "MORA CONTA DE TELEFONE" legítimas.

6. Não há irregularidade ou falha na prestação do serviço bancário que justifique a configuração de dano moral ou a restituição em dobro dos valores, uma vez que as cobranças são legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de "MORA CRÉDITO PESSOAL" é legítima quando comprovada a contratação de empréstimos e a utilização dos valores, decorrendo da inadimplência das parcelas e amparada pelos artigos 389, 394, 395 e 404 do Código Civil. 2. A cobrança de "MORA CONTA DE TELEFONE" é legítima quando o extrato bancário evidencia débito automático autorizado e a incidência da mora resulta da insuficiência de saldo na conta na data do vencimento. 3. A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço bancário afasta a configuração de dano moral e o dever de restituição em dobro dos valores.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) Código Civil,
arts
. 389, 394, 395, 404 Lei nº 9.099/95, art. 55 Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028765-07.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: RONI MARTINI

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RONI MARTINI ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao reclamado, utilizada para recebimento de proventos; b) percebeu descontos em seu salário relacionados a "MORA CRÉDITO PESSOAL E MORA CONTA DE TELEFONE" sem qualquer menção aos supostos contratos ou produtos bancários que incidiram o desconto; c) a instituição financeira falhou em seu dever de informação; d) sofreu diversos descontos indevidos, totalizando R$ 8.129,78; e) a instituição bancária não apresentou justificativa para os descontos. Requereu: a)

a condenação
da parte reclamada ao pagamento de indenização
por danos materiais, com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 16.259,56;
b
) a condenação
ao pagamento de indenização
por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o caso comporta julgamento antecipado, sendo matéria de direito e a prova produzida suficiente; b) a
parte
re
clamada

apresentou
documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços pel
a parte
re
clamante
;
c
) os valores cobrados a título de "MORA CRÉDITO PESSOAL" se referem ao atraso no pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos contratados pel
a parte

reclamante
;
d
) os valores referentes a "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MÓVEL" se referem ao pagamento em atraso dos valores da conta de telefone, conforme extratos bancários;
e
) a demora injustificada do consumidor em questionar as cobranças
reforça a ausência de ilícito grave por parte da instituição financeira;
f
) a comprovação da contratação e utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos, e o consumidor tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a contestação do banco foi genérica e não enfrentou os contratos impugnados;
b
) o banco juntou apenas um contrato físico e um eletrônico que não guarda relação com os contratos citados na inicial;
c
) a cobrança "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MÓVEL" não foi mencionada na contestação, e não há prova de vínculo com a operadora ou autorização para débitos;
d
) a sentença julgou com base em fatos não alegados, configurando julgamento extra petita;
e
) a ausência de prova válida e idônea por parte da instituição financeira impede o controle de legalidade das cobranças;
f
) o único contrato assinado não justifica os lançamentos, pois os valores descontados são inconsistentes com o pactuado e o banco não comprovou inadimplemento ou composição da mora;
g
) a assinatura no contrato 449616130 apresenta divergências em relação à
sua
assinatura legítima, necessitando de perícia grafotécnica;
h
) o contrato eletrônico 438244582 é estranho à lide e não possui autenticação eletrônica válida, conforme teste no validador ITI/GOV.BR;
i
) a ausência de prova mínima de relação contratual e a natureza alimentar da verba atingida evidenciam violação ao dever de informação e lealdade, cabendo restituição em dobro;
j
) os descontos indevidos e fraudulentos em conta salário, de caráter alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e

julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

R
elação de consumo
.

Inicialmente, reconheço que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), uma vez que o recorrente figura como destinatário final dos serviços bancários prestados pela instituição financeira recorrida.

Contudo, a aplicação do CDC não implica automática procedência dos pedidos, devendo ser analisadas as provas dos autos à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Legitimidade da cobrança.

A parte reclama
nte alega que os descontos sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL" s
ão
indevidos por ausência de comprovação contratual válida e de demonstrativo de evolução do débito.

Entretanto, a análise detida dos autos, especialmente do extrato bancário constante no ID/PJe2 314895895, revela situação diversa da alegada.

Conforme se verifica no referido extrato, juntado pelo próprio rec
lama
nte, constam 15 operações de empréstimo pessoal creditadas diretamente na conta bancária d
a parte

reclamante
, com o histórico claro e inequívoco de "EMPRÉSTIMO PESSOAL", seguido do número identificador de cada operação.

Ademais, o extrato demonstra que
a parte reclamante
utilizou os valores disponibilizados, realizando saques, transferências, pagamentos de contas e diversas outras movimentações financeiras, caracterizando a efetiva fruição dos recursos mutuados.

Dessa forma, restou comprovada a contratação dos empréstimos pessoais e a disponibilização dos valores ao recorrente, que deles se beneficiou.

A cobrança de "MORA CRÉDITO PESSOAL" decorre, portanto, da inadimplência das parcelas dos empréstimos contratados, configurando encargo moratório legítimo, com expressa previsão nos artigos 389, 394, 395 e 404 do Código Civil.

Conforme bem esclarecido nas contrarrazões, quando não há saldo suficiente na conta para o débito da parcela na data do vencimento, configura-se a mora do devedor, sendo devidos os encargos moratórios correspondentes, que são lançados sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL" tão logo ingressem novos valores na conta.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança, que encontra amparo legal e contratual.

Quanto à cobrança sob a rubrica "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR",
a

parte reclama
nte sustenta que tal cobrança seria indevida por ausência de comprovação.

Contudo, a análise do extrato bancário ID/PJe2 314895895 revela que
a parte reclama
nte não contesta a existência das cobranças de "CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR", que aparecem regularmente no extrato, evidenciando a existência de débito automático autorizado para pagamento das faturas telefônicas.

O que
a parte reclama
nte questiona é especificamente a cobrança de mora sobre essas contas de telefone.

Ocorre que, conforme se verifica no extrato, existe um padrão claro e recorrente de débito das faturas de telefone, que ocorrem normalmente nos dias 12 ou 13 de cada mês, seguido, dias após, da cobrança de mora quando não há saldo suficiente para o pagamento integral da fatura na data do vencimento.

Exemplificativamente, verificam-se as seguintes ocorrências no ID/PJe2 314895895:

12/11/2020: débito de "CONTA DE TELEFONE CLARO MOVEL" no valor de R$ 59,76, deixando a conta zerada;

13/11/2020: cobrança de "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MOVEL" no valor de R$ 5,35;

13/4/2020: débito de "CONTA DE TELEFONE CLARO MOVEL" no valor de R$ 45,64, deixando a conta zerada;

24/4/2020: cobrança de "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO MOVEL" no valor de R$ 35,16;

12/5/2021: débito de "CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR" no valor de R$ 45,36, deixando a conta zerada;

13/5/2021: cobrança de "MORA CONTA DE TELEFONE CLARO CELULAR" no valor de R$ 19,81.

Esse padrão demonstra inequivocamente que as cobranças de mora decorrem da insuficiência de saldo na conta para pagamento integral das faturas de telefone na data do vencimento, configurando inadimplemento que legitima a incidência dos encargos moratórios.

Ademais, o fato de
a parte reclama
nte não ter contestado a existência das cobranças regulares de "CONTA DE TELEFONE" evidencia que ele reconhece e legitima o débito automático autorizado para pagamento das faturas telefônicas.

Portanto, as cobranças de "MORA CONTA DE TELEFONE" são legítimas, decorrendo do inadimplemento das faturas telefônicas por insuficiência de saldo na conta bancária.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 314896366),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025